Tribunal: STF
Processo: HC 131158
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. CASO BOATE KISS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO PRATICADO CONTRA CENTENAS DE PESSOAS. OITIVA DE TODAS AS VÍTIMAS. PRESCINDIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO ROL DE VÍTIMAS. ADITAMENTO. RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÚMERO DE TESTEMUNHAS. ESPECIALIDADE. DENÚNCIA APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA QUANTO À OPORTUNIDADE DE INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não merece conhecimento o habeas corpus que funciona como sucedâneo de recurso extraordinário. 



    2. A obrigatoriedade de oitiva da vítima deve ser compreendida à luz da razoabilidade e da utilidade prática da colheita da referida prova. Hipótese de imputação da prática de 638 (seiscentos e trinta e oito) homicídios tentados, a revelar que a inquirição da integralidade dos ofendidos constitui medida impraticável. Indicação motivada da dispensabilidade das inquirições para informar o convencimento do Juízo, forte em critérios de persuasão racional, que, a teor do artigo 400, §1°, CPP, alcançam a fase de admissão da prova. Ausência de cerceamento de defesa. 



    3. A inclusão de novas vítimas, ainda que de expressão reduzida no amplo contexto da apuração em Juízo, importa alteração do resultado jurídico da conduta imputada e, por conseguinte, interfere na própria constituição do fato típico. Daí que, por não se tratar de erro material, exige-se a complementação da acusação que, contudo, não se submete a formalidades excessivas. A petição do Ministério Público que esclarece referidas circunstâncias e as atribuem aos denunciados atende ao figurino constitucional do devido processo legal.



    4. O rito especial do Tribunal do Júri limita o número de testemunhas a serem inquiridas e, ao contrário do procedimento comum, não exclui dessa contagem as testemunhas que não prestam compromisso legal. Ausência de lacuna a ensejar a aplicação de norma geral, preservando-se, bem por isso, a imperatividade da regra especial. 



    5. A inobservância do prazo para oferecimento da denúncia não contamina o direito de apresentação do rol de testemunhas, cuja exibição associa-se ao ato processual acusatório, ainda que extemporâneo. Assim, o apontamento de testemunhas pela acusação submete-se à preclusão consumativa, e não a critérios de ordem temporal, já que o prazo para formalização da peça acusatória é de natureza imprópria. 



    6. Impetração não conhecida.